Tribunal: TJES
Processo: 0015091-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015091-35.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO e outros (2)

APELADO: MARIANA VIEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015091-35.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADA: MARIANA VIEIRA FERREIRA

APELADOS/APELANTES: RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, fixando a data de exclusão da sócia retirante e determinando a apuração de haveres conforme os termos do contrato social. A apelante Mariana Vieira Ferreira pleiteia ampliação da apuração de haveres e fixação de honorários sucumbenciais a seu favor, enquanto os apelantes Ribeiro Ferraz Vieira Advogados e Outros alegam, entre outros pontos, a nulidade da sentença em razão da ausência de julgamento conjunto de processos conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença recorrida é nula por ausência de julgamento conjunto de demandas conexas; e (ii) avaliar os pleitos das partes relativos à apuração de haveres e fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão entre ações é regulada pelo art. 55 do CPC, que determina o julgamento conjunto de causas conexas para evitar decisões conflitantes e garantir segurança jurídica.

4. Os autos revelam que a ação principal está apensada a uma tutela antecipada em caráter antecedente proposta anteriormente, envolvendo a mesma relação jurídica material e questões probatórias comuns.

5. A ausência de julgamento conjunto caracteriza violação ao art. 55 do CPC e compromete a uniformidade decisória, especialmente considerando a necessidade de análise integrada das provas e dos pedidos conexos.

6. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a não observância do julgamento conjunto, quando há conexão e apensamento, acarreta a nulidade da sentença para garantir coerência e justiça no desfecho das demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação de Ribeiro Ferraz Vieira Advogados e Outros conhecida e provida para anular a sentença recorrida. Apelação de Mariana Vieira Ferreira julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento conjunto de ações conexas apensadas é obrigatório, conforme art. 55 do CPC, para evitar decisões conflitantes e assegurar a segurança jurídica.

2. A ausência de julgamento conjunto, quando indispensável à coerência decisória, acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 58.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível n. 0022233-57.2018.8.08.0035, Rel. Julio Cesar Costas de Oliveira, j. 11/09/2024; TJ-MG, AC n. 50064076720198130701, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 29/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada por
RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS
nos autos da
“ação de rito comum”
em face de
MARIANA VIEIRA FERREIRA,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) decretar a dissolução parcial da sociedade requerida em relação à sócia retirante, fixando como data de exclusão 28/05/2018 – sexagésimo dia seguinte ao do recebimento de notificação pela sociedade; b) determinar a apuração dos haveres dos sócios retirantes, mediante a apuração a ser realizada nos autos em apenso.

A apuração de haveres decorrentes de honorários sucumbenciais e contratuais em relação às ações já transitadas em julgado quando da data da retirada da sócia devem ser apurados nos termos previstos no contrato social, observando-se as premissas fixadas na fundamentação da sentença, visando estabelecer o real valor da quota na data da retirada.

Custas
pro rata
. Sem honorários, dada a concordância da parte ré quanto à dissolução parcial, na forma do CPC 603, §1º”.

Em suas razões recursais (ID 9686237), a recorrente
MARIANA VIEIRA FERREIRA
sustenta, em resumo, que: (i)
“[...] merece reforma a r. sentença de piso, uma vez que se demonstra evidente a necessidade de se estabelecer expressamente que a apuração de haveres não se encontra limitada a data do recebimento da notificação de saída da APELANTE da sociedade (27/03/2018), vez que, posterior a data, os APELADOS receberam inúmeras quantias através de RPV e Precatórios que não foram repassados a APELANTE, mesmo sendo provenientes de processos que contaram com a participação da mesma, necessitando, assim, de apuração para a devida divisão entre os sócios, na proporção de cada participação”
; e (ii)
“[...] tendo em vista a improcedência do pleito indenizatório/compensatório, ou seja, estando evidente que não houve a integral procedência do pleito autoral, pugna-se pela fixação de honorários sucumbenciais em benefício dos patronos da APELANTE, a serem suportados pelos APELADOS, em percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico (R$ 612.727,67)”
.

Por outro lado, os recorrentes
RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS
, em suas razões acostadas no ID 9686242, aduzem, em síntese, que: (i) o presente processo se encontra apensado aos autos originários de nº 0010739-34.2018.8.08.0024, razão pela qual, ante a conexão entre as demandas, deveriam ter sido julgados simultaneamente para evitar decisões conflitantes; (ii) não houve análise acerca de documentos que atestam a existência não apenas de parceria entre escritórios de advocacia, como também da cláusula contratual a qual previa a penalidade de 30% (trinta por cento) sobre o valor de cada demanda atualizada, caso se uma das sociedades ou sócios destas, sem conhecimento ou anuência expressa, ajuizar ações judiciais que versem sobre os matérias jurídicas objeto do contrato; e (iii) ante a litigiosidade acerca da dissolução da sociedade, deve ser afastada a incidência do art. 603, § 1º, do CPC, razão pela qual deve ser aplicada a regra do art. 85, daquele mesmo diploma legal.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos
RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS
no
ID 9686247, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso, ao passo que a recorrida
MARIANA VIEIRA FERREIRA
deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto
.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
“ação de rito comum”
ajuizada por
RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS
em face de
MARIANA VIEIRA FERREIRA.

Sustentam os autores que a requerida fez a opção de se retirar da sociedade, e que foi apresentada proposta amigável à ré, a qual foi por ela recusada, que preferiu notificar a sociedade sobre a sua saída em 23/03/2018.

Aduzem, em contrapartida, que a sociedade notificou a demandada, convocando-a para uma assembleia, a fim de deliberar sobre a distribuição dos lucros dos meses de fevereiro e março de 2018, sendo que a requerida se recusou a receber o que a sociedade entende devido, referente à distribuição de lucros no período que ainda figurava como sócia.

Alegam que, enquanto ainda fazia parte do quadro societário, a ré passou a trabalhar de forma autônoma, descumprindo o contrato firmado entre a sociedade autora e outra, parceira do escritório.

Basicamente diante de tais fatos, pugnam pela declaração de que a apuração de haveres deve ter como parâmetro o balanço levantado na data de manifestação de retirada da requerida, bem como que os valores insertos no balanço sejam declarados corretos.

Pleitearam, por fim, a condenação da requerida na multa prevista no contrato de parceria, em consonância com a cláusula quarta do parágrafo terceiro, com a sua compensação dos haveres, no importe de R$ 612.727,67 (seiscentos e doze mil e setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, refutando os argumentos autorais, defendendo, especialmente, o seu direito ao percentual correspondente a sua quota social sobre os honorários contratuais e sucumbenciais das ações que foram distribuídas no curso da sociedade, além de afirmar não ter assinado ou pactuado com as cláusulas dispostas no contrato firmado entre a sociedade autora e o escritório parceiro.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Inicialmente, até mesmo por uma questão de prejudicialidade, analiso a tese de nulidade da sentença arguida pelos apelantes
RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS
no tocante à necessidade de julgamento conjunto da presente demanda, que teria sido distribuída por dependência à
“tutela antecipada em caráter antecedente”
ajuizada por
MARIANA VIEIRA FERREIRA
, tombada sob o n. 0010739-34.2018.8.08.0024.

Da análise dos autos, verifica-se que, anteriormente ao ajuizamento da
“ação de rito comum”
nº 0015091-35.2018.8.08.0024, foi proposta pela recorrida
MARIANA VIEIRA FERREIRA
em face dos recorrentes

RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS
a demanda acima mencionada, qual seja, a
“tutela antecipada em caráter antecedente”
, registrada sob o n. 0010739-34.2018.8.08.0024, que foi posteriormente aditada, o que motivou a reunião dos processos naturalmente para julgamentos simultâneos.

Como se sabe, o instituto da conexão atua como uma regra de modificação de competência, de modo a permitir que causas conexas sejam reunidas para julgamento conjunto, objetivando evitar decisões contraditórias sobre o mesmo caso em disputa, o que poderia gerar significativa insegurança jurídica.

Aliás, o instituto encontra-se tipificado no artigo 55 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Sobre a norma acima citada, cito a lição doutrinária do ilustre Professor Guilherme Marinoni:

A conexão é um nexo de semelhança entre duas ou mais causas ou ações. O artigo em comento limita-se a conceituar apenas uma espécie de conexão (conexão própria simples objetiva), não abarcando outros casos de conexão (...) Persiste, no direito brasileiro, a possibilidade de reconhecer-se a conexão fora dos casos do art. 103, CPC. Já se decidiu que "a conceituação legal admite certo grau de maleabilidade no exame dos casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da reunião dos processos como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o ponto de vista prático". (grifo nosso) (in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, RT, São Paulo, 1ª ed., p. 163)

O processualista Fredie Didier Júnior, no mesmo sentido, ao discorrer sobre a temática, afirma:

Causas são conexas quando decidem mesma relação de direito material, ainda que sob enfoques diversos. É a teoria adotada por Olavo Oliveira Neto. A consequência processual do fenômeno é a garantia de julgamentos uniformes e a economia processual. Se são conexas as causas que derivam de uma mesma relação jurídica material, então é conseqüência do vínculo de conexão que os julgados sejam uniformes. (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 8ª ed., Juspodivm, 2007, p. 125)

Estabelecidas tais premissas, vislumbro que, na hipótese vertente, o julgador primevo omitiu-se quanto ao julgamento do feito conexo (tutela cautelar antecipada em caráter antecedente que posteriormente foi aditada).

Dessa forma, uma vez reconhecida a conexão entre as ações, e tendo sido, inclusive, ocorrido o apensamento de ambas, era indispensável que os processos fossem julgados conjuntamente, o que, entretanto, não ocorreu no presente caso.

Outrossim, como bem destacado pelos recorrentes em suas razões recursais,
“[...] Importante frisar acerca da matéria, que é a mesma, e onde foi deferida a produção de prova pericial contábil e prova pericial técnica em razão da necessidade de averiguar a correlação dos valores com as cláusulas contratuais firmadas no contrato que ensejou os processos em questão”
.

Friso, ainda, por ser relevante e oportuno, que, embora o julgamento isolado de um dos processos conexos não acarrete, necessariamente, a nulidade da decisão, no caso específico, a reunião dos processos mostra-se essencial para assegurar um desfecho justo e coerente.

No mesmo sentido, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Preliminar: a peça recursal é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada. 2. Mérito: sabe-se que, no âmbito de uma ação reivindicatória, aquele que tem o domínio sobre o bem veicula pretensão dirigida à obtenção de sua posse. Por seu turno, por meio da ação de usucapião, quem exerce a posse sobre o bem veicula pretensão dirigida à aquisição do respectivo domínio. Dessa forma, caso seja julgado procedente o pedido contido na ação de usucapião e, consequentemente, constituído o domínio em nome daquele que atualmente exerce a posse sobre o bem disputado, estará elucidada a questão a respeito da aquisição originária do domínio. 3. Nesta seara, dispõe o art. 55 do CPC que “reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, sendo certa a necessidade de reunião das causas conexas para obter julgamento em conjunto, com o escopo de evitar decisões conflitantes para o mesmo caso controvertido, nos termos do art. 58 do mesmo Codex. E, diante do contexto ora delineado, é inegável que o desfecho da ação de usucapião influenciará diretamente no julgamento da presente causa.
4. Embora o julgamento de apenas um dos feitos conexos não induza, necessariamente, à nulidade da decisão, no caso concreto a reunião dos processos faz-se necessária para a obtenção de um desfecho justo e coerente, o que, reafirmo, foi pleiteado por ambas as partes em distintas oportunidades durante a instrução processual. 5. Anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento conjunto com a ação de usucapião de n. 0031103-62.2016.8.08.0035. 6. Recurso provido, sentença anulada
. (TJ-ES, Apelação Cível n. 0022233-57.2018.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 11/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSOS CONEXOS E APENSADOS. JULGAMENTO CONJUNTO. NECESSIDADE. RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1 - Uma vez constatada a conexão, deve o MM. Juiz determinar a reunião dos processos, a fim de proferir sentença conjunta, nos termos do art. 58 do Código de Processo Civil. 2 - É nula a sentença que resolve individualmente apenas um dos processos conexos e apensados, pois viola o direito das partes de obterem julgamento conjunto e possibilita a ocorrência de decisões conflitantes
. (TJ-MG - AC: 50064076720198130701, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 29/03/2023, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. NECESSIDADE. RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1 - Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, se apelação contém as razões de fato e de direito com as quais o apelante impugna a sentença.
2 - Uma vez constatada a conexão, deve o MM. Juiz determinar a reunião dos processos, a fim de proferir sentença conjunta, nos termos do art. 58 do Código de Processo Civil. 3 - É nula a sentença que resolve individualmente apenas um dos processos conexos e apensados, pois viola o direito das partes de obterem julgamento conjunto e possibilita a ocorrência de decisões conflitantes
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50002551520218130642, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2024)

Destarte, levando-se em consideração a anulação da sentença, restam prejudicados os demais pontos suscitados nos apelos interpostos pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo
a quo
para que a presente demanda seja julgada conjuntamente com o processo nº
0010739-34.2018.8.08.0024.

Por fim, julgo
PREJUDICADA
a apelação cível interposta por
MARIA VIEIRA FERREIRA
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2024 às 15:26:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54837718122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para dar provimento ao recurso de
RIBEIRO FERRAZ VIEIRA ADVOGADOS E OUTROS
e julgar prejudicado o apelo de
MARIA VIEIRA FERREIRA
.